Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749109-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDONILSON FERREIRA BRITO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Agravante Lindonilson Ferreira Brito em face da decisão (ID 66363771) que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu a antecipação da tutela recursal nos seguintes termos: “Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que, o Autor/Agravante não nega a realização do empréstimo consignado, obteve decisão favorável para limitar os descontos na conta corrente até o percentual máximo de 30% (trinta por cento) de rendimentos líquidos dele e, quanto à autorização para os descontos, este Relator tem entendimento contrário à tese defendida pelo recorrente. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, o Autor reconhece ter autorizado os descontos na conta dele, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente do Autor/Apelado, decorrentes da operação ajustada entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1937373, 0737449-73.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.” Nas razões recursais (ID 66442636), o Embargante afirma a existência de obscuridade na decisão, porquanto declinou todos os fundamentos para o deferimento da tutela recursal. Aduz que a instituição financeira Ré não tem autorização para realizar descontos na conta corrente dele, e que, a despeito de intimada, sequer juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes, o que corrobora a ilicitude dos descontos. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargos de Declaração foram interpostos contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Registre-se não haver obscuridade quanto à análise do pleito, pois, ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, este Relator concluiu que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar de forma clara e objetiva o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. De fato, a peça recursal, ao fundamentar o pedido de liminar, apresentou argumentos genéricos sobre os requisitos que justificam o pleito de antecipação da tutela recursal. Com efeito, mesmo tendo declinado os fundamentos de direito que, em tese, albergariam o pleito, frise-se, contrários ao entendimento deste julgador, não demonstrou, de forma clara e objetiva, perigo concreto de dano de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer obscuridade a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo do Embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável. Insatisfeito com a resolução dada ao requerimento sob exame, compete ao Embargante manejar o recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Acrescente-se não haver necessidade de análise expressa de todas as teses aduzidas, nem de todos os dispositivos legais citados no recurso para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu ao longo da fundamentação da decisão embargada. Nesse sentido, tem-se o seguinte aresto do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. DEPÓSITOS INSUFICIENTES. QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, sendo necessário apenas que, no aresto recorrido, a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente. No caso dos autos, em que pese o acórdão recorrido não tenha expressamente citado os dispositivos legais em relação aos quais a recorrente alega ausência de prequestionamento, tratou da matéria nele prevista, qual seja, resultado da ação consignatória quando o valor depositado não é integral. 2. Na ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito não conduz à improcedência do pedido, mas sim à extinção parcial da obrigação, até o montante da importância consignada. Ademais, na hipótese de procedência parcial dos pedidos, os ônus de sucumbência devem ser suportados por ambas as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 609.219/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifou-se) Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Transcorridos os prazos legais, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator